Tribunal: TJMT
Processo: 1037310-08.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 027.593.861-12 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Embargos de Declaração:

1037310-08.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

23/09/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Embargado(s):

GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
EX OFFICIO.
ARTIGO 48, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

1
. A parte Embargante opôs embargos de declaração intempestivos, tendo em vista que a sessão de julgamento ocorreu no dia 19 de julho de 2022 e os Embargos foram opostos apenas em 04 de agosto de 2022.

2.
Ocorre que verifico a ocorrência de erro material passível de correção de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei 9.099/95.

3.
No caso, constou a condenação em honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, enquanto, deveria ter sido fixado sobre o valor atualizado da causa.

4.
Correção
ex officio.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que manteve a sentença de origem, bem como condenou a Embargada as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação.

A Embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

opôs embargos de declaração objetivando fosse a condenação sucumbencial fixada sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista que os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Não conheço dos Embargos de Declaração, pois são intempestivos.

Ocorre que o artigo 48, parágrafo único da Lei 9.099/95, estabelece que os erros materiais podem ser corrigidos de ofício pelo magistrado:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

No caso, a condenação sucumbencial restou estabelecida sobre o valor da condenação, contudo, a ação foi julgada improcedente e a condenação deveria recair sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, faço a correção da condenação sucumbencial por evidente erro material.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a intempestividade, contudo,
ex officio,
corrijo o erro material no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “11. Condeno a Recorrente GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.”

Passa a constar: “
11. Condeno a Recorrente GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022